Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700776-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RHANDREY RICARDO JORGE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. 1. A propriedade fiduciária de veículo somente se constitui com o registro do contrato no Detran e respectiva anotação no CRV. Inteligência do art. 1.361, § 1 o, do CC e art. 129-B do CTB. 2. Não há como admitir a busca e a apreensão de automóvel cuja propriedade não está registrada em nome da parte ré. 3. A controvérsia acerca da culpa pela ausência de comunicação de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito deve ser dirimida em ação própria e específica, uma vez que ultrapassa o objeto da ação de busca e apreensão de veículo. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, ao argumento de que a comprovação da mora teria sido demonstrada através da notificação acostada aos autos, assim como a existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Assevera que a ausência de registro do contrato no órgão de trânsito (DETRAN) não teria o condão de retirar a validade ou a eficácia do negócio celebrado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flavio Neves Costa, OAB/DF 28.317, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 39101105). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, bem como ao invocado dissídio interpretativo, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. A uma, porque a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “O Decreto Lei n. 911/69 não exige a apresentação do CRV (antigo DUT) do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. No entanto, a norma não pode ser interpretada de forma isolada, mas sistematicamente com o restante do ordenamento jurídico. Nessa esteira, o art. 1.361, § 1o, do CPC, prevê que a propriedade fiduciária de veículo somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, isto é, perante o Detran, com a respectiva anotação no CRV (...). A Lei 14.071/2020, vigente desde 12/04/2021, promoveu a inclusão do art. 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, ratificando a necessidade de registro de contrato com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito (...). Por fim, cumpre registrar que a controvérsia acerca da culpa pela ausência de comunicação de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito deve ser dirimida em ação própria e específica, uma vez que ultrapassa o objeto da ação de busca e apreensão de veículo” (ID 38329495). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). E, a duas, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “a autora colacionou o instrumento contratual (ID 36099947) e o resultado da pesquisa sobre o veículo perante pessoa jurídica de direito privado (ID 36099942), porém não comprovou o registro do contrato no órgão oficial, com a respectiva alteração do DUT (...). Não obstante, constatou-se que o veículo estava em nome de terceiros (ID 36100812), situação que inviabiliza o prosseguimento da ação, pois não é possível determinar a restituição de bem sequer registrado no nome da parte ré (...). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flavio Neves Costa, OAB/DF 28.31, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 39101105). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027